Tribunal: STF
Processo: RE 1429077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face do acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, com fundamento na Súmula Vinculante 33, aplicando-se ao servidor público a regra do art. 57 da Lei 8.213/1991 (eDOC 225, p. 4-5) e no Tema 888 da repercussão geral (eDOC 225, p. 9), reconheceu o direito do Recorrente Ivo Gutknecht Volz à aposentadoria especial, bem como ao pagamento do abono de permanência, com exceção do período em que esteve afastado de suas atividades e dos valores prescritos. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No apelo extremo interposto pela União, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 37, caput; 40, §4º, III e §10; 195, §5º; 201, caput e §1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega que (eDOC 231, p. 13 ):



    “Em razão da ausência de regulamentação do dispositivo, e do crescente número de mandados de injunção no STF, no dia 9 de abril de 2014, o Supremo aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte enunciado:



    (...)



    Na sequência, surgindo questionamento acerca da possibilidade de conversão, a discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal, onde se estabeleceu entendimento consolidado no sentido de que, a despeito de reconhecido ao servidor público o direito à aposentadoria especial, a conversão de tempo prestado sob regime estatutário caracteriza situação totalmente diversa e, se possível, dependente da lei complementar de que trata o § 4º do artigo 40 da Constituição Federal.



    (...)



    Assim, seja em razão da ausência de previsão na Constituição Federal ou em qualquer lei, seja em razão da normatização infra legal, bem como diante do posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal e da Corte de Contas da União, verifica-se que, embora se possa reconhecer a aposentadoria especial, não é possível a conversão do tempo especial



    Destarte, ao contrário do que sustenta o autor, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a redação do parágrafo 4º do art. 40 da Constituição Federal, entende que não se assegura ao servidor a contagem de prazo diferenciado para posterior aproveitamento em futura solicitação de aposentadoria voluntária em comum.



    (...)



    Em suma, diante da consolidação do entendimento do Plenário do STF, inexistindo qualquer dissenso jurisprudencial quanto ao entendimento de que, com base no art. 40, § 4º, da Carta Magna, o servidor não dispõe do direito à conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de aposentadoria, mas apenas à aposentadoria especial, o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe”.



    Acrescenta a União (eDOC 231, p. 16):



    “A INEXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 195, §5º, 201, caput e §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    Frisa-se ainda que o pedido também contraria o disposto no art. 195, § 5º da CF/1988, o qual veda a majoração e extensão de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio total. 



    O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão no julgamento do ARE 664335/SC, entendendo que a norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88 veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio E o § 1º do art. 201 da CF determina ser vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ressalvados os casos de trabalhadores sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.



    Aduz, ainda, que (eDOC 231, p. 29-33):



    “DA IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DO PERÍODO POSSIVELMENTE EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS



    Quanto ao mérito da averbação do período especial, mesmo que APENAS para fins de aposentadoria especial, cumpre registrar que em caso semelhante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no MI 1.477-ED-DF, decidiu que (...)”.



    Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, julgando-se “improcedente a pretensão da parte autora neste processo de averbação de tempo de serviço especial” (eDOC 231, p. 33). 



    A Turma julgadora, considerando ser inaplicável o Tema 942 na hipótese, julgou prejudicado o Juízo de retratação (eDOC 285).



    Após, a União ratifica o apelo extremo (eDOC 291)



    Por sua vez, o Recorrente Ivo Gutknecht Volz, no recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVII , LV 37, XV; 39, § 1º ,da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, aduz que (eDOC 238, p. 5):



    “(...) conveniente ressaltar que, a aposentadoria não elide a obrigatoriedade do desconto da seguridade social para os servidores do RPPS. Assim, a questão controvertida quanto a implementação dos requisitos para a percepção do abono permanência no período de 12/04/2013 a 22/05/2017, se encontra no estabelecimento da condição em que se encontrava o demandante naquele período, se ATIVO ou APOSENTADO. 



    Por certo que, ante a Anulação do Ato pela Administração, não se pode cogitar entendimento outro a não ser que para todos os fins de DIREITO encontrava-se ATIVO. 



    Deveras que o v. Acórdão combatido, mostra-se contrário a Súmula 473 do STF e possibilita que, por via judicial, o ATO ILEGAL e já anulado pela administração, no uso de seu poder de autotutela, se torne válido para fins de considerar o recorrente aposentado no período de 12/04/2013 a 22/05/2017”. 



    O Recorrente Ivo Gutknecht Volz reiterou a petição do recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 295):



    “No EVENTO 196 a Turma Recursal entendeu ser inviável a adequação do julgado nos termos determinados pela Presidência, tendo em vista que a situação é diversa, não sendo aplicável ao caso concreto, ficando o v. Acórdão original da Turma integralmente mantido. 



    (...)



    Em nova sentença (EVENTO 125) aquele juiz de piso, afasta as preliminares de ausência de interesse processual, nos termos arguidos pelas rés e de ilegitimidade passiva pretendida pela ré Funasa e, no mérito, julgando procedente o pedido declaratório, reconhecendo o direito o direito do autor à obtenção de aposentadoria especial, a contar de 02/01/2004, quando preencheu os requisitos legais, assim como ao pagamento do abono de permanência a contar da mesma data, excluído esse direito quanto ao período em que esteve afastado de suas atividades por força da concessão de aposentadoria posteriormente anulada (19/03/2012 e 21/05/2017) bem como reconheceu a prescrição relativamente às parcelas do abono de permanência vencidas até 12.04.2013, julgando improcedente o pedido condenatório. 



    Nada se referindo a desaverbação das licenças prêmio ou mesmo quanto ao processo administrativo ou dos efeitos ex tunc do ato anulatório de aposentadoria e que de direito, no período de 19/03/2012 à 21/05/2017 encontrava-se em atividade o servidor, motivo pelo qual lhe é assegurado o direito à percepção do abono e a desaverbação das licenças prêmio.



    (...)



    Destarte que, o Recurso Extraordinário interposto pela União não se aplica ao caso em concreto em que o autor não busca a averbação do tempo insalubre em tempo comum e sim o reconhecimento do direito a aposentadoria especial, revisão da concessão do abono permanência para melhor fundamentá-lo, conforme já reconhecido o direito em Juízo, bem como desaverbação de licenças prêmio e pagamento do abono desde a data e implementado o direito a aposentadoria especial”.



    O pedido de uniformização e os recursos extraordinários foram admitidos (eDOC 299). 



    Após o não conhecimento do pedido de uniformização, os autos foram remetidos ao STF. 



    É o relatório. Decido.



    Os apelos extremos não merecem prosperar. 



    Com efeito, a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, ao analisar os recursos inominados, assim se fundamentou (eDOC 225, p. 1-10):



    “(...) a parte autora postula o reconhecimento do desempenho de atividades em condições especiais e o pagamento do abono de permanência a contar do momento em que preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Em sendo procedente o pleito, o reconhecimento do labor e o abono de permanência serão reconhecidos a contar de 2004, período que abrange tanto o trabalho exercido com vínculo junto à FUNASA quanto aquele realizado junto ao Ministério da Saúde”. (grifos nossos)



    No que tange ao mérito, concluiu que apesar de haver previsão constitucional a respeito da aposentadoria especial e legal (Lei 8.112/90), esta Corte concedeu mandados de injunções garantindo a aposentadoria à luz do Regime Geral de Previdência Social, editando a Súmula Vinculante 33. 



    Assim concluiu que “o servidor público estatutário, vinculado a regime próprio de previdência, que exerce atividade laboral em condições insalubres, perigosas ou penosas, faz jus à aposentadoria especial, nos moldes estabelecidos pelo artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/1991” (eDOC 225, p. 5).



    No que diz respeito ao tempo de serviço especial entendeu que é disciplinado pela lei vigente, não podendo ser prejudicado pela lei nova. 



    No tocante às atividades desempenhadas em condições especiais, ressaltou que “As provas acostadas aos autos para comprovar a especialidade dos períodos em que a parte autora alega ter exercido atividades nocivas à saúde foram devidamente analisadas pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual passo a transcrever os fundamentos da sentença, adotando-os como razões para decidir” (...) (eDOC 225, p. 7). 



    Quanto ao recurso do segundo Recorrente, assentou (eDOC 225, p. 9-12):



    “De fato, desde a data em que implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos previstos no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, o servidor faz jus à percepção do abono de permanência.



    (...)



    Com efeito, mostra-se dispensável a prévia e expressa opção do servidor pelo abono, opção esta que, implicitamente, decorre da própria inexistência do requerimento de aposentadoria, esta sim condicionada ao pedido administrativo. Na ausência deste, o servidor automaticamente faz jus ao abono de permanência e, portanto, ao pagamento das parcelas não pagas.



    (...)



    Acrescento, por oportuno, que no julgamento do Tema 888, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que " É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)." 



    No caso dos autos, o prazo prescricional deve observar o previsto no Decreto 20.910/1932:



    (...)



    Portanto, considerando a data de ajuizamento da ação, estão prescritas as diferenças anteriores a 12/04/2013. Entretanto, em relação ao período não atingido pela prescrição, de 12/04/2013 a 22/05/2017, quando o benefício foi implantado administrativamente, o caso dos autos apresenta uma peculiaridade, porquanto o autor não estava no exercício do cargo no referido período. Como restou confirmado nos autos, o autor aposentou-se originalmente em 19/03/2012, aposentadoria que foi anulada, por estar em desacordo com a Orientação Normativa nº 16/2013, tendo então retornado ao trabalho em 22/05/2017 (13-INF2). Logo, conclui-se que, no período de 12/04/2013 a 22/05/2017, em relação ao qual remanesce a controvérsia, o autor não estava no exercício do cargo, condição fundamental para reconhecimento do direito ao pagamento do abono de permanência.



    Portanto, no período compreendido entre a prescrição (12/04/2013) e o início do pagamento administrativo (22/05/2017), o servidor não estava em atividade.



    Nesse contexto, não é possível reconhecer o direito ao abono de permanência durante o período em que o autor estava afastado de suas atividades por força da aposentadoria que veio a ser posteriormente anulada. Assim, quanto ao período não atingido pela prescrição quinquenal, o pedido de pagamento do abono deve ser julgado improcedente.



    Assim, merece confirmação a sentença quanto ao ponto”.



    (...)



    Decisão Em face do exposto, o voto é no sentido denegar provimento ao recurso da FUNASA e da parte autora”.



    Constato que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE 1.014.286/SP, paradigma do Tema 942 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    No entanto, a Turma Recursal afastou o referido Tema, nestes termos (eDOC 285, p. 2):



    “No caso dos autos, o autor requer seja reconhecido o direito à aposentadoria especial por ter exercido atividade especial por 25 anos, bem como o direito ao abono de permanência desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria especial, tendo em vista a possibilidade do servidor público federal obter aposentadoria especial com base nas regras do regime geral de previdência.



    Portanto, não está sendo postulado na presente demanda o direito à conversão de tempo especial em comum, não havendo que se falar em submissão ao decidido no julgamento do Tema 942 do STF. Ou seja, inviável a adequação do julgado nos termos determinados pela Presidência, tendo em vista que a situação é diversa, não sendo aplicável ao caso concreto.



    Assim, a Turma de origem analisou a aposentadoria especial com base na legislação infraconstitucional pertinente e com base nos fatos e provas da causa (Lei 8.112/90 e 8.213/91) e nos termos da Súmula Vinculante 33, ao concluir (eDOC 225, p. 5):



    “(...) portanto o servidor público estatutário, vinculado a regime próprio de previdência, que exerce atividade laboral em condições insalubres, perigosas ou penosas, faz jus à aposentadoria especial, nos moldes estabelecidos pelo artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/1991”. 



    De fato, constato que o acórdão recorrido não apreciou a questão envolvendo à possibilidade ou não de conversão de tempo especial em comum, prestado sob condições especiais. 



    Inaplicável, portanto, ao caso o referido Tema.



    No que tange à matéria relativa à necessidade de fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF), suscitada pela União, verifico também que não foi discutida no acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A propósito, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – ATIVIDADES INSALUBRES – MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 8.213/91), ENQUANTO NÃO EDITADA A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SINDICATOS – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (CF, ART. 8º, INCISO III) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – QUESTÕES RELATIVAS À CONVERSÃO, EM TEMPO COMUM, DO TEMPO ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO E À FONTE DE CUSTEIO DAS APOSENTADORIAS – PRETENSÃO RECURSAL QUE IMPORTA EM EVIDENTE INOVAÇÃO DO LITÍGIO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO “JURA NOVIT CURIA” – INAPLICABILIDADE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – RECURSO IMPROVIDO” (ARE 788.842-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.05.2016). 



    Quanto à incidência da Súmula Vinculante 33, nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, aplicam-se as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, aplicam-se as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.041.801-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.03.2018). 



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição da República. Tal aresto restou assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 



    Contudo, no que se refere ao pedido de Ivo Gutknecht Volz, relativo ao período que foi desconsiderado pela Turma Recursal, para fins de abono de permanência, no qual não estava em atividade o Recorrente, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte de origem demandaria o reexame de fatos provas, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.409.450-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 15.06.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.6.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO PARA ANTECIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.104.751-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 24.10.2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário. 5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.286.619-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.03.2021).



    É o que se depreende dos seguintes fundamentos da nova sentença proferida após a anterior ter sido anulada pela Turma Recursal (eDOC 106, p. 5), por concluir-se, na ocasião, pela necessidade de produção de provas complementares (eDOC 195, pp. 2-8):



    “Direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência



     O direito do servidor público à aposentadoria especial está previsto na Constituição Federal nos seguintes termos: 



    (...)



    Nos termos do art. 186, § 2º, da Lei nº 8.112/90, a aposentadoria para o servidor em exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, observará o disposto em lei específica: 



    (....)



    Em função da mora legislativa em regular a questão, o STF, no julgamento do Mandado de Injunção nº 721/DF (e de diversos outros subsequentes), decidiu que enquanto não fosse editada norma regulamentadora da aposentadoria especial em comento, os requerimentos de aposentadoria especial dos servidores públicos fundados no inciso III do § 4º do art. 40 da CF deveriam ser analisados à luz da legislação relativa ao Regime Geral de Previdência Social. 



    A matéria restou cristalizada na Súmula Vinculante nº 33 do STF: 



    (...)



    Quanto ao abono de permanência, foi instituído com o escopo de desestimular as aposentadorias precoces, motivando o servidor a permanecer em atividade, ainda que já tenha cumprido as exigências para a concessão de aposentadoria voluntária, finalidade também presente em relação aos servidores que fazem jus à aposentadoria especial. 



    Registre-se que, o posicionamento adotado pela Administração é contrário ao próprio interesse público, visto que o pagamento do abono de permanência estimula a continuidade na ativa de servidores que já possuem direito à aposentadoria voluntária, evitando novas nomeações, e, por consequência, maiores gastos públicos.



    Destarte, entendo que deve ser feita uma interpretação extensiva da norma que instituiu o abono de permanência, que leve em consideração sobretudo a finalidade pela a qual a vantagem foi instituída, não havendo razão de direito que justifique a interpretação de que o art. 40 quis limitar o pagamento do abono apenas à hipótese de implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria de acordo com a regra geral. 



    Com efeito, neste sentido decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 888, em que foi reafirmada a jurisprudência sobre esta temática, como bem salientou o autor, em sua manifestação constante do ev. 25: 



    (...)



    Assim, é possível, em tese, tanto o reconhecimento do direito do autor à aposentadoria especial em 2004, desde que tenha trabalhado vinte e cinco anos exposto a agentes insalubres, assim como, reconhecido esse direito, ao pagamento do abono de permanência. 



    Da aposentadoria especial 



    A respeito da evolução legislativa das normas que regulam o direito à contagem de tempo de serviço especial, é preciso tecer os seguintes esclarecimentos (TRF4, EINF 5018776-05.2010.404.7100, Terceira Seção, Relator Celso Kipper, juntado aos autos em 02/08/2013): 



    a) para atividades exercidas até 28.04.1995, quando vigente a Lei n.º 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), o enquadramento era feito por categoria profissional, desde que comprovado o exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores; 



    b) no período entre 29.04.1995 até 05.03.1997 (quando em vigor a Lei nº 9.034/95), não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da efetiva sujeição do autor a agentes nocivos por qualquer meio de prova; 



    c) a partir de 06.03.1997, quando vigente o Decreto n.º 2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 58 da Lei de Benefícios pela Lei n.º 9.528/97, passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes nocivos por meio da apresentação de formulário padrão, embasado em laudo técnico, ou por perícia técnica.



    Do período laborado em condições especiais 



    No que tange ao período laborado até 28/04/1995, o Decreto n. 83.080/79, nos itens 1.2.1 e 1.2.10 do Anexo II, previa que os trabalhadores que exercessem atividades de "aplicação de inseticidas" teriam direito à aposentadoria especial quando expostos a agentes nocivos biológicos, desde que exercessem tal atividade pelo prazo de 25 anos. 



    Portanto, cumpre reconhecer que o autor exerceu atividade especial desde a data da sua admissão, ocorrida em 29.11.1985 (conforme documento anexado à inicial (OUT6) até 28.04.1995. 



    Outrossim, o laudo técnico (evento 113) indica que o autor laborou desde a posse até 16.04.1991 para a SUCAM e, de 17.04.1991 até 01.09.2000, para a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, quando o órgão foi absorvido pelo Ministério da Saúde, assim se manifestado quanto às atividades exercidas: "Combater endemias, principalmente, combater os mosquitos transmissores da malária, da dengue, da Chicungunya; do barbeiro transmissor da Leichmaniose; dos ratos e suas pulgas. Visitar residências na periferia das cidades e propriedades rurais para fazer vistoria, identificar focos de proliferação, coletar amostras de larvas para fins de comprovação, combater os insetos e suas larvas com aplicação de agrotóxicos por meio de bombas manuais do tipo “costal” (às vezes recorria-se ao uso de aplicação de produtos por meio de vaporização) e, por fim, instruir os proprietários de como evitar a proliferação daqueles insetos". 



    Com relação ao uso de EPI's, o perito esclarece que não há fichário dos EPI's fornecidos no órgão e o autor informou que até 2002 os equipamentos eram de uso coletivo. Posteriormente, mesmo após começarem a ser fornecidos equipamentos individuais "a substituição era extremamente rara; trabalhava-se com luvas rasgadas, com filtros de máscaras vencidos ou entupidos, etc. Nunca houve um controle do fornecimento de EPI´s por meio de fichas. Se usado todo KIT na aplicação dos defensivos (roupa impermeável, botas, luvas de PVC, máscara respiratória, etc.) não há contato dermal com os produtos químicos nem o trabalhador respira aqueles fumos ou vapores. Nessas condições a insalubridade é elidida. Ocorre que o Autor alega não ter recebido roupa impermeável para aplicação de agrotóxicos por meio de bomba manual do tipo costal". No caso dos autos, segundo o laudo pericial, o autor trabalhou exposto a produtos químicos agressivos tais como BHC (organoclorado), KOthrine e Cipermetrina (piretróides), Malathion e Temefós (organofosforados), Pyriproxyfen, entre outros, de forma habitual e permanente. Desse modo, é cabível o reconhecimento da atividade especial t